Tribunal: STF
Processo: RHC 265408
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL À AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado com fulcro no art. 121, § 2º, II do Código Penal, a uma pena de 15 anos de reclusão”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a inaplicabilidade da regra da unirrecorribilidade recursal em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.

    III. Razões de decidir

    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sob uma perspectiva garantista do processo penal, é firme no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023).

    4. Do mesmo modo, “[o] recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus” (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012).

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.